Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018707-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar concessionária de energia ao ressarcimento de danos em relação a três segurados, mantendo a improcedência quanto a outros dois, diante da ausência de prova técnica idônea do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC; e

(ii) saber se os documentos apresentados pela concessionária atendem aos requisitos técnicos do Módulo 9 do PRODIST.

III. Razões de decidir

3. O art. 373 do CPC estabelece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4. No caso, a autora comprovou, quanto a três segurados, por relatórios técnicos da própria concessionária, a ocorrência de perturbações coincidentes com os danos, o que configurou o nexo causal mínimo.

5. Quanto aos demais, os documentos eram unilaterais e insuficientes; em um deles, a própria concessionária apresentou relatório técnico que afastou qualquer irregularidade.

6. A alegação de desconformidade dos documentos com o Módulo 9 do PRODIST não foi objeto das razões de apelação, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer a aplicação do art. 373 do CPC, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Na ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, cabe à autora comprovar dano e nexo causal, incumbindo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade. 2. Relatórios técnicos da própria concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, são aptos a estabelecer o nexo causal mínimo para a responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.05.2018, DJE 28.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id.302358355), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão, sustentando que: (i) o acórdão afirmou que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada, sem considerar que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório; (ii) a ocorrência ou não de oscilações de energia deve ser demonstrada pela distribuidora, que não comprovou a regularidade dos seus serviços; (iii) a concessionária limitou-se a afirmar que não há registros de ocorrências na rede elétrica, sem respaldo em documentos como relatórios energéticos; (iv) os documentos para comprovar a ausência de responsabilidade da recorrida devem obedecer aos parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do PRODIST; (v) a concessionária não cuidou de providenciar documentos desta natureza, ignorando seu dever.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso especial.

A embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id.302358355), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.296380876):

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora, em ação de ressarcimento de danos materiais, buscando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de valores despendidos a título de indenização securitária, diante de supostos danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, faz jus ao ressarcimento pelos danos alegadamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica;

(ii) saber se os documentos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e a conduta da prestadora do serviço.

4. A seguradora, na condição de sub-rogada, assume a posição jurídica do consumidor, podendo invocar os direitos previstos no CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, desde que demonstrados o dano e o evento.

5. Em relação aos segurados Marcos C da Silva CIA Ltda, Janderson Secchi Pereira e Gerson Cardoso, os relatórios técnicos da própria concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, atestaram perturbações na rede elétrica coincidentes com os danos, sendo suficiente para configurar o nexo causal mínimo.

6. Quanto aos demais segurados, os documentos apresentados consistem em laudos unilaterais, genéricos, sem qualificação técnica, sem metodologia clara e insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

7. A ausência de prova técnica idônea quanto aos segurados Harrisson Benedito Ribeiro e Gilmar Inácio Rockenbach impõe a manutenção da improcedência quanto a eles.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, para julgar procedente o pedido apenas em relação aos segurados Marcos C da Silva CIA Ltda, Janderson Secchi Pereira e Gerson Cardoso.

Tese de julgamento: "1. Na ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, é imprescindível a comprovação mínima do dano e do nexo de causalidade, ainda que se admita a inversão do ônus da prova. 2. Laudos técnicos elaborados pela própria concessionária de energia elétrica, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, que atestem perturbações na rede coincidentes com os sinistros, são suficientes para configurar o nexo causal mínimo exigido para a responsabilidade objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJMT, RAC no 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante aponta obscuridades e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos documentos apresentados para demonstrar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Após análise detida dos autos e das razões apresentadas pela embargante, verifico que assiste parcial razão à embargante, sendo necessário esclarecer alguns pontos do acórdão embargado.

De fato, o acórdão reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, bem como a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

Contudo, não houve manifestação expressa sobre a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, II do CPC, especialmente quanto ao dever da concessionária de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nesse ponto, é importante esclarecer que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva e da aplicação do CDC, permanece com a parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ocorrência do evento danoso, o dano e o nexo causal entre ambos. Por outro lado, cabe à concessionária, nos termos do art. 373, II do CPC, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, incluindo a demonstração de que não houve falha na prestação do serviço ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu que, em relação aos segurados MARCOS C. DA SILVA CIA LTDA, JANDERSON SECCHI PEREIRA e GERSON CARDOSO, havia nos autos relatórios técnicos elaborados pela própria concessionária embargada (IDs Num. 275456366, Num. 275456367, Num. 275456368), em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atestando a ocorrência de perturbação na rede elétrica nos períodos coincidentes com os sinistros relatados, o que foi considerado suficiente para estabelecer o nexo causal necessário à responsabilização objetiva.

Quanto aos demais segurados (HARRISSON BENEDITO RIBEIRO e GILMAR INACIO ROCKENBACH), o acórdão considerou que os documentos apresentados pela autora eram insuficientes para demonstrar o nexo causal, por serem unilaterais, rasos e sem qualificação técnica adequada.

Além disso, especificamente em relação ao segurado Harrisson Benedito Ribeiro, a concessionária anexou aos autos relatório baseado no Módulo 9 do PRODIST (Num. 275456365) que não identificou qualquer irregularidade no fornecimento de energia à unidade consumidora envolvida.

Esclareço, portanto, que a decisão embargada não ignorou a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, mas considerou que, em relação aos segurados HARRISSON BENEDITO RIBEIRO e GILMAR INACIO ROCKENBACH, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (nexo causal), enquanto a concessionária, ao menos quanto ao segurado Harrisson Benedito Ribeiro, apresentou prova técnica idônea da inexistência de anormalidade no fornecimento de energia.

Quanto à alegação de que os documentos apresentados pela concessionária não observariam os parâmetros fixados pela ANEEL no Item 6 do Módulo 09 do PRODIST, verifico que tal questão não foi especificamente suscitada nas razões recursais da apelação, constituindo inovação recursal nos embargos de declaração.

Ademais, o acórdão embargado expressamente reconheceu que os relatórios técnicos elaborados pela concessionária estavam "em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST", não havendo, portanto, contradição a ser sanada nesse ponto.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para esclarecer que a distribuição do ônus da prova seguiu os parâmetros do art. 373 do CPC, cabendo à autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito (dano e nexo causal) e à concessionária a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito, o que foi devidamente observado na análise do caso concreto, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025